Tribunal: TJMT
Processo: 1016582-80.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO No 1016582-80.2020.8.11.0000 (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob mesmo número) - CLASSE 206 - CNJ - CAPITAL
Agravante : MULTISOLUÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI - ME
Agravado : SUPREMO ITÁLIA INCORPORAÇÕES LTDA e GINCO URBANISMO LTDA
Número do Protocolo : 1016582-80.2020.8.11.0000
Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por MULTISOLUÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI - ME contra a r. decisão indeferitória do pedido de antecipação da pretensão recursal formulado no recurso de Agravo de Instrumento no 1016582-80.2020.8.11.0000, interposto pela MULTISOLUÇÕES contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “Monitória” (Proc. no 1005386-87.2020.8.11.0041), ajuizada pela agravante contra SUPREMO ITÁLIA INCORPORAÇÕES LTDA e GINCO URBANISMO LTDA, indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita por entender que os extratos bancários dos últimos três meses, apresentados pela agravante, não demonstravam “situação econômica que impossibilite o recolhimento do valor das custas” (cf. Id. no 35721130 - pág. 1/3 dos autos originários e Id. no 54295964 - pág. 1/6 dos presentes autos).
A agravante admite que, como apontado pela r. decisão agravada, “os valores apresentados na conta corrente não (condiziam) à época com o suficiente para adimplir com as verbas rescisórias” dos funcionários que ela, recorrente, se fui obrigada a despedir durante a crise deflagrada pela pandemia de Covid-19.
Argumenta que “os valores recebidos (...) no decorrer deste ano sequer foram suficientes para pagar todos os seus funcionários”, especialmente “quando viu seus contratos serem rompidos tão rapidamente”, e que a quitação das dívidas trabalhistas só foi possível porque “negociou o adiantamento de todos os valores de retenções técnicas, que seriam futuros créditos (a serem recebidos das empresas com as quais tinha contratos vigentes) e assim autorizou que estes pagamentos fossem encaminhados diretamente na conta de seus então ex-funcionários”, o que explica e refuta a assertiva decisória de que os extratos bancários apresentados indicam movimentação financeira que “não parece condizente com o volume de operações que a própria autora sugere realizar” (cf. ID no 54811485 - Pág. 6/7).
Enfatiza que “teve uma renda mensal na média de R$ 26 mil entre os meses de janeiro a abril, (mas) não está com nenhum contrato vigente desde então” e que todo o alegado é satisfatoriamente demonstrado pelo “Livro de Registro Anual de todos os serviços prestados”, que, inclusive, indica que “a última Nota Fiscal emitida” é datada de 06/04/2020, pede reforma da decisão agravada para que seja deferido o pedido de antecipação da pretensão recursal, para que lhe seja garantida a assistência judiciária gratuita.
É a síntese.
D E C I D O
Nos pontos relevantes, a r. decisão agravada anotou os seguintes fundamentos:
“No caso, realmente não parece haver demonstração satisfatória da hipossuficiência financeira alegada.
O conjunto probatório dos autos recursais, que, frise-se, é exatamente o mesmo levado ao conhecimento do juiz em Primeiro Grau, não confere respaldo suficiente à assertiva de que a empresa “não dispõe de valores para adimplir as custas processuais, sem comprometer a sua atividade, já que os valores auferidos (...) são insuficientes para o adimplemento de seus empregados, FGTS, impostos, aluguel, energia, telefone, dentre outras despesas imprescindíveis para seu efetivo funcionamento” (cf. doc. Num. 53437456 - Pág. 9).
Os extratos de uma única conta bancária não refletem a saúde financeira da empresa especializada em construção civil, e, “data venia”, a movimentação financeira ali demonstrada não parece condizente com o volume de operações que a própria autora sugere realizar, especialmente quando diz que houve rescisão contratual com 41 funcionários e pagamento de todas as verbas trabalhistas.
Assim, parece realmente descabida a concessão da assistência judiciária gratuita” (grifei e destaquei).
Admito, porém, que o quadro decisório não só comporta reversão, como efetivamente deve ser revertido, especialmente à luz dos novos documentos apresentados nos autos, particularmente os e-mails que explicam como se deu a quitação das verbas trabalhistas de seus funcionários sem que as transações fossem refletidas em seus extratos bancários (cf. IDs no 54811486 - pág. 1 a 54811489 - pág. 2), e também os alusivos ao “Livro de Registro ISSQN – Serviços Prestados”, que mostra, realmente, a última Nota Fiscal emitida pela empresa data de 06/04/2020 (cf. ID no 54811490 - pág. 1/3).
Com a apresentação destes documentos, a agravante não se furta ao enfrentamento do verdadeiro foco da matéria, que é a origem e quantificação da renda do pleiteante ao benefício da assistência judiciária gratuita, demonstrando satisfatoriamente a severa iliquidez momentânea que, ao que tudo indica, a impede de arrostar as custas processuais sem prejuízo próprio e de suas atividades.
Pelo exposto, em sede de retratação (RITJMT, art. 134-A, §1o), revogo a decisão vinculada ao ID no 54295964 - Pág. 1/6 e DEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal para assegurar à agravante a tramitação processual sob o manto da assistência judiciária gratuita, podendo o MM. Juiz reanalisar livremente a questão se superveniente qualquer informação sobre a saúde financeira/liquidez da autora/recorrente (CPC, art. 1.019, I).
Considerando a ausência de angularização processual, dispensada a providência do art. 1.019, II, do CPC.
Comunique-se ao MM. Juiz de Primeiro Grau, apenas para fins de conhecimento.
Intime-se e, após, retornem os autos conclusos para prosseguimento da tramitação recursal.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 27 de agosto de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator